Tribunal: TJDFT
Processo: 0043807-45.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0043807-45.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: BEATRIZ CAMPOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Mediante a petição de ID 23120908, a executante reitera os termos do requerimento de ID 21438898, solicitando a fixação de novos honorários advocatícios. Sem razão a exequente. O presente feito consiste em execução de obrigação de fazer, com base no título judicial decorrente de mandado de segurança (Processo 200900201320-7), cujo objeto é a implementação em folha de pagamento da diferença do regime de 40 (quarenta) horas semanais incidente sobre o vencimento dos servidores ocupantes de cargo em comissão à época de suas aposentadorias. Trata-se de efetivo cumprimento de sentença, para o qual já foram fixados honorários advocatícios, consoante decisão de ID 11921316. Logo, não há que se falar em novo arbitramento, à míngua de previsão legal, razão por que indefiro o pedido. Preclusa a presente decisão, em face da concordância da executante (ID 23120908) e silêncio da parte executada, conforme certidão lançada no ID 23746226 em relação aos cálculos de ID 21878346, expeça-se a competente RPV, nos termos do art. 535, § 3o, inc. II do CPC/2015 e art. 43, inc. VI, do Regimento Interno. Brasília, 30 de abril de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador